Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 692/STJ. INAPLICÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em suspensão do processo, por força do tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o caso não se inclui na questão de ordem proposta pelo eminente Ministro Og Fernandes de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada, pois a determinação do STJ não contemplou os processos que já contenham trânsito em julgado, o que é a situação dos autos.

2. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o dispêndio de valores, a superveniência do julgamento desfavorável confere à outra parte o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser ressarcidos.

2.1. O ressarcimento pode se dar em sede de cumprimento de sentença, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a repetição dos valores despendidos na vigência da decisão precária de antecipação de tutela posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Precedentes do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar.

3.1. O termo inicial desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, marcando o conhecimento do credor sobre seu direito à restituição, e não havendo mais possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória.

4. É cabível a repetição dos valores recebidos provisoriamente, quando a decisão liminar que determinou a manutenção do reajuste de complementação de aposentadoria foi proferida em caráter provisório, de modo que o agravante tinha ciência da litigiosidade da matéria e da possibilidade de reversão da decisão.

4.1. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.